Tribunal: TJPA
Processo: 0805091-41.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805091-41.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CICERO RICARDO SMITH MIRALHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0805091-41.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

Advogado: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

APELADA: CÍCERO RICARDO SMITH MIRALHA

Advogado: JOÃO VITOR SMITH DA SILVA - OAB/PA N.º 27.953

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO E FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica consubstanciada em cédula de crédito bancário, reconhecendo a fraude e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais em razão da fraude sofrida e da indevida inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a constituição válida de relação jurídica entre as partes, diante da alegação de fraude e da impugnação da assinatura constante no contrato bancário; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito e fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação entre instituição financeira e cliente, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo o regime de responsabilidade objetiva à prestadora de serviços.

4.

Nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ, impugnada a assinatura em contrato bancário, o ônus de provar sua autenticidade recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A instituição financeira, apesar de intimada, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, limitando-se a juntar cópia do contrato com rubrica questionada, sem qualquer outro elemento apto a comprovar a validade do negócio.

6.

A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura e os documentos juntados pelo autor, incluindo boletim de ocorrência e documentos de identidade, evidenciam a ocorrência de fraude e tornam inócua a juntada unilateral do contrato impugnado.

7.

A inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos, em decorrência de negócio inexistente, configura dano moral presumido, uma vez que expõe o consumidor a situação de angústia, frustração e impotência, dispensando a prova do efetivo prejuízo.

8.

A fixação do valor da indenização por danos morais em R$2.500,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive em casos de fraude bancária.

2.

Impugnada a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade.

3.

A ausência de prova da autenticidade da assinatura invalida o negócio jurídico e torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

4.

A inscrição indevida decorrente de fraude configura dano moral presumido e enseja reparação, independentemente de comprovação de culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14 e 20; CPC, arts. 373, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1061).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
CÍCERO RICARDO SMITH MIRALHA
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelado, na peça inicial (ID n° 25676886), que é pessoa com deficiência neurológica e física, sendo portador de paralisia cerebral com hemiplegia e hemiparesia, além de apresentar encurtamento do membro inferior direito. Narrou que foi surpreendido com a inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, sob o argumento de inadimplemento de dívida no valor de R$ 213.749,62 (duzentos e treze mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), supostamente oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 364.915.770, emitida em favor da pessoa jurídica Miralha Serviços LTDA – ME.

Defendeu não ter firmado qualquer contrato com o banco, nem autorizado qualquer operação em nome da empresa Miralha Serviços LTDA – ME, mencionada nos documentos acostados. Afirmou ainda, que tal inscrição negativou indevidamente seu nome, razão pela qual requereu, liminarmente, a exclusão do registro negativo, e, ao final, a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

A liminar foi deferida, determinando a suspensão da cobrança e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (ID n° 25676909).

O réu apresentou contestação (ID n° 20306163) alegando, preliminarmente, a necessidade de indeferimento da gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência. No mérito, defendeu a regularidade da cobrança, sustentando que o autor teria atuado como avalista da operação de crédito vinculada à cédula bancária nº 364.915.770, firmada pela empresa Miralha Serviços LTDA – ME.

Asseverou que não houve falha na prestação de serviço, sendo legítima a negativação em razão do inadimplemento e sustentou a inexistência de dano moral indenizável e pediu a improcedência do pedido autoral.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 25676946), na qual o Juízo julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

Em suas razões recursais (ID n°

25676948
), a Instituição Financeira, apelante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação, pelo autor do fato constitutivo do seu direito e a legitimidade da cobrança, considerando a cédula de crédito firmada com a empresa da qual o autor figura como avalista.

Defende a inexistência de comprovação de abalo à honra capaz de ensejar indenização por dano moral e, alternativamente, caso haja a condenação, pugna pela redução do quantum indenizatório, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, pleiteou a reforma da sentença com a improcedência total da demanda.

Em contrarrazões (ID n° 25676957), a parte apelada rechaça os argumentos do Apelante e pugna pela manutenção da sentença

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à aferição da validade de negócio jurídico representado por cédula de crédito bancário, apontado como inexistente pelo autor da ação, e à responsabilização civil da instituição financeira pela inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Outrossim, como cediço, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a orientação jurisprudencial sobre a matéria em exame, por meio do
Tema Repetitivo 1061
, no qual se fixou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1 .036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF .2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nessa linha, uma vez impugnada de forma específica a assinatura lançada na cédula de crédito bancário, cabia ao banco réu, na qualidade de parte que produziu o documento, comprovar a validade da contratação e a autenticidade da assinatura nele constante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

Todavia, não obstante tenha sido regularmente intimado, o réu não requereu a realização de prova pericial grafotécnica que visasse a demonstrar a veracidade da assinatura questionada e não requereu a produção de outras provas. Limitou-se a acostar aos autos uma via do contrato bancário, com uma rubrica supostamente atribuída ao autor, sem qualquer outro elemento de prova que pudesse corroborar a veracidade de tal subscrição.

É forçoso reconhecer, portanto, que não há nos autos qualquer comprovação válida da existência do negócio jurídico, sendo inócua a simples juntada do contrato desacompanhado de prova da autenticidade das assinaturas nele apostas.

Ressalte-se que o

autor trouxe aos autos documentos aptos a infirmar a legitimidade da contratação, incluindo o boletim de ocorrência relatando a fraude, bem como cópias das cédulas de identidade de ambos os supostos signatários – o próprio autor e seu falecido genitor –, cujas assinaturas ali apostas
apresentam notórias discrepâncias
em relação àquelas constantes do contrato bancário juntado pelo réu.

Tais discrepâncias apenas reforçam a necessidade de produção de prova técnica, a qual poderia, em tese, comprovar a regularidade da contratação, o que não foi requerido pela instituição financeira. Em outras palavras,
o banco réu quedou-se absolutamente inerte quanto ao seu ônus processual de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, descumprindo o que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, diante da ausência de prova mínima da regularidade da avença bancária e da efetiva assinatura da parte autora, impõe-se o reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico alegado, com a consequente procedência dos pedidos formulados na inicial.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da indevida inclusão do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, mas, principalmente, pelo fato de este ter sido vítima de evidente fraude bancária, envolvendo a celebração de contrato que jamais firmou.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Conforme já analisado, não há qualquer comprovação nos autos de que a assinatura constante na cédula de crédito bancário tenha sido efetivamente aposta pelo autor. Ao contrário, há elementos sérios e verossímeis que reforçam a tese de fraude, como a impugnação específica da assinatura, a ausência de perícia grafotécnica requerida pelo réu, a documentação pessoal acostada pelo demandante e as divergências materiais entre as assinaturas dos documentos comparados.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o apelado a indenizar por danos morais no valor de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

DEVENDO SER MANTIDA

IN TOTUM A SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2025